Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-56.2017.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001334-56.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JEFERSON DOUGLAS DE OLIVEIRA - CPF: 023.901.991-19 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO E
INGESTÃO DE ÁLCOOL
– IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – SÚMULA Nº 257 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 257 do colendo STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A condução do veículo automotor sem a devida habilitação e após a ingestão de bebida alcoólica não obsta o pagamento da indenização do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra a sentença exarada nos autos da Ação Declaratória de Cobrança de Seguro DPVAT nº 1001334-56.2017.8.11.0040, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que
julgou parcialmente procedente
o pedido constante na exordial para
condenar
a seguradora apelante ao pagamento de R$877,50, referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (Súmula 580, STJ).

Por fim, ante a sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios no valor de R$1.000,00, com lastro no artigo 85, §8º, do CPC, que serão rateados entre os patronos das partes na proporção de 60% ao patrono da parte demandante, e 40% ao patrono da parte demandada, sendo certo que sendo ela beneficiária da AJG, a cobrança deverá restar sobrestada, nos termos da Lei.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 10% sobre o valor da causa, sendo certo que sendo ela beneficiária da AJG, a cobrança deverá restar sobrestada, nos termos da Lei.

Irresignada, a seguradora apelante alega que:

- não há cobertura para o evento uma vez que o proprietário do veículo estava inadimplente, posto que não efetuou o pagamento do prêmio, não podendo ser credor e devedor da mesma obrigação.

Sem contrarrazões.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A seguradora alega ser indevido o pagamento do seguro uma vez que o segurado se encontra inadimplente, posto que não pagou o prêmio do seguro obrigatório.

Nos termos do art. 5º da Lei nº 6.194/74, para que se tenha direito ao recebimento da indenização, não se exige qualquer comprovação de culpa no acidente e, tampouco, a identificação do veículo envolvido no sinistro, bastando que o postulante demonstre a ocorrência do acidente automobilístico, o dano causado e o nexo causal entre um e outro.

É indiferente, para fins de indenização, a circunstância de o proprietário do veículo envolvido haver ou não quitado o prêmio do seguro, seja ele vítima ou não.

O fato da parte autora ser vítima e ao mesmo tempo proprietária do veículo envolvido no acidente, e estar inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, é irrelevante quando se trata do pagamento da indenização pleiteada.

Assim, não há que se falar em aplicação da resolução do CNSP, nem tampouco em compensação entre o valor pago a título de indenização e o valor devido pela parte autora relativo à taxa do seguro obrigatório.

Nesse sentido, é a Súmula nº 257,
in verbis:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Sobre o tema, assim vem se manifestando jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DE ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(Ap 31994/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - RECUSA DO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA - PEDIDO DE REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT ) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).”
(TJMT, AGRAVO INTERNO 1009254.78.2017.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Devido, portanto, o pagamento da indenização do Seguro DPVAT à parte autora, independentemente de sua situação de adimplemento do prêmio por ela devido, na qualidade de proprietária de veículo envolvido no acidente.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023